Tribunal: STF
Processo: ARE 1462187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERESSE DA UNIÃO MANIFESTADO NA ORIGEM. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário protocolado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento - Execução de título extrajudicial - Penhora sobre domínio útil dos executados sobre imóveis - Manifestação da União Federal, afirmando ter interesse na causa - Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal pelo MM. Juiz da causa - Decisão correta Súmula 150 do C. STJ - Recurso improvido.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República. Ressalta a incompetência da Justiça Federal para apreciar matéria alusiva à penhora sobre o domínio útil de imóveis de propriedade da União. Aduz que a mera alegação da União quanto à existência de interesse na causa não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 11).



    3. Os recorridos, em contrarrazões, manifestam-se pelo não conhecimento do extraordinário e, no mérito, pelo não provimento do recurso (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se, no presente caso, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em face de CAPI-PENTA INTERNACIONAL FOOTBALL PLAYER LTDA, MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS e REGINA FELICIANO DE MORAIS. 



    No curso da execução foi postulada e deferida a penhora do domínio útil que os Executados MARCOS EVANGELISTA DE MORAIS e REGINA FELICIANO DE MORAIS detêm sobre os imóveis de matrículas nºs. 44.447, 44.449, 44.450, 107.037, 107.045 e 107.053, todos do CRI de Barueri. 



    Por tratar-se de penhora de domínio útil, a União foi intimada da constrição, ocasião em que pleiteou a declaração de ineficácia da penhora que recai sobre o domínio útil dos imóveis, afirmando que tem interesse jurídico no feito e que a competência para tal deliberação é da Justiça Federal. 



    A douta Magistrada houve por bem acolher a impugnação da União, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal (fls. 109/111). 



    Contra essa decisão insurge-se o agravante, entretanto, não lhe assiste razão. 



    Com efeito, de acordo com a Súmula n.º 150, do C. STJ:



    Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.



    No caso, embora a penhora em questão tenha recaído somente sobre o domínio útil dos executados e não sobre o domínio direto da União, esta declarou seu interesse na causa.



    E, como afirmou em sua manifestação e contraminuta: 



    O fato de não haver registros, neste momento, de que o domínio útil dos Executados sobre os imóveis penhorados esteja extinto por ausência de pagamento do foro ou qualquer outra razão, não significa que isto não venha a ocorrer no curso da execução que, como a experiência demonstra, por vezes tramita por anos. 



    E também a natureza propter rem dos débitos relativos ao não pagamento do foro, não afasta o interesse da União na execução, haja vista que em caso de extinção do aforamento, no curso da execução, extingue-se o próprio direito penhorado. 



    Por fim, a remessa do feito para a d. Justiça Federal não trará prejuízos ao Agravante, eis que os atos de constrição poderão ser inclusive aproveitados, caso sejam ratificados. 



    Portanto, compete à Justiça Federal decidir a respeito da eventual ausência de interesse da União na causa e não à Justiça Estadual. Conclui-se, por isso, que a irresignação do agravante não merece ser acolhida, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 9, p. 4-6).



    5. Como se pode notar, o acórdão ora impugnado está de acordo com a pacífica orientação no Supremo Tribunal, no sentido de que cabe à Justiça Federal determinar se há ou não interesse jurídico da União que justifique sua presença na demanda, conforme ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”



    (RE nº 607.050-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2019, p. 05/04/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que compete à Justiça Federal o exame da existência de interesse jurídico da União na causa. Precedentes. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.056.735-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Considerada a ausência de fixação de honorários pela instância anterior, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator